Tribunal: TJDFT
Processo: 0727277-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727277-41.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA LTDA AGRAVADO: PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA DECISÃO COOPERATIVA HABITACIONAL CASABELLA interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 200267235, autos originários) proferida na execução de título extrajudicial movida por PALLISSANDER ENGENHARIA LTDA, in verbis: “Diante da decisão preclusa de ID 153954416 do e. TJDFT (in verbis), determino o prosseguimento do feito. Quanto ao prazo da prescrição intercorrente, aplica-se a Lei 14.195/21, segundo a qual o termo inicial do prazo é a data da ciência ao credor da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, praticada após a suspensão de um ano, se o credor a requerer. O ato judicial considerado como termo inicial da prescrição intercorrente deve ser praticado após a vigência da Lei 14.195/21, que alterou a redação do §4o do art. 921 do CPC (27/8/2021), a fim de que o prazo da prescrição intercorrente tenha início. Na demanda, não houve tentativa infrutífera de localização de bens do devedor após a vigência da Lei 14.195/21, em 27/8/2021, de forma que, para que o novo termo inicial ocorra, o ato processual deverá ser praticado pelo Juiz de Primeiro Grau. Traga a credora a planilha atualizada do débito, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento provisório (art. 921, do CPC). Sobrevindo a planilha e considerando o disposto nos artigos 835 e 854 do CPC, defiro a pesquisa de bens do requerido, pelos sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), sendo o INFOJUD restrito ao último exercício declarado e o SISBAJUD por repetição programada (“teimosinha”) pelo prazo de 30 (trinta) dias. Cumpra-se.” A agravante-executada afirma que, na execução originária, “a suspensão de que trata o art. 921 do CPC foi finalizada no dia 06/04/2019 e, por conseguinte, a prescrição intercorrente passou a ser contada a partir deste dia”; que “considerando que o prazo prescricional da obrigação executada pela Agravada é de 5 (cinco) anos, tem-se que se operou a prescrição em 06/04/2024”; que, “se houver uma mudança na legislação sobre prescrição intercorrente durante o curso do processo, deve-se aplicar a norma mais benéfica ao devedor, conforme o princípio do tempus regit actum, garantindo que as partes tenham segurança jurídica quanto aos prazos e aos efeitos da prescrição intercorrente”; que “muito embora o teor do art. 921, §4o do CPC tenha sido alterado com a Lei 14.195/2021, é certo que, pelo fato de o prazo prescricional ter se iniciado em 06/04/2019, a referida alteração legislativa não afetou o decurso do prazo prescricional, que já estava em curso há quase 2 anos e meio” e que “o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que o prazo da prescrição intercorrente flui a partir do termo final do prazo de suspensão”. Pede a concessão do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para pronunciar a prescrição intercorrente e extinguir a execução originária, nos termos do art. 924, inc. V, do CPC. É o relatório. Decido. A r. decisão agravada não versou sobre prescrição intercorrente. A MM. Juíza tão somente reportou-se à decisão preclusa deste Tribunal, transcrevendo-a, e, em cumprimento, determinou o prosseguimento da execução originária, com a adoção das providências ali determinadas. A decisão preclusa do Tribunal mencionada pela MM. Juíza foi o acórdão no 1664986 (id. 153954516, autos originários), proferido no AI 0733846-29.2022.8.07.0000, interposto pela agravante-executada do pronunciamento judicial anterior (id. 137179434, autos originários), com a seguinte ementa: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INSTRUMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. VIGÊNCIA DA LEI 14.195/21. I – Na execução embasada em contrato firmado entre as partes, o prazo da prescrição intercorrente é de cinco anos, disciplinado no art. 206, §5o, inc. I, c/c art. 206-A, do CPC. II – A lei processual nova tem aplicação imediata e respeita os atos começados e terminados na vigência da lei anterior. Transcorrido o prazo de um ano de suspensão do processo na vigência do art. 921, com a redação do CPC/2015, considera-se praticado e concluído o ato processual previsto no § 1o do referido artigo. III – O prazo prescricional iniciado após a suspensão de um ano e não terminado na vigência do § 4o do art. 921, redação do CPC/2015, subordina-se às regras da lei nova, a qual estabeleceu novo termo inicial para cômputo da prescrição intercorrente a ser aplicado após 27/8/2021, data da vigência da Lei 14.195/21. IV – Exaurido o prazo de suspensão, a prescrição intercorrente começa a contar da data da certidão, se o credor intimado não se manifestar, ou da ciência dele da primeira diligência infrutífera que requerer. V – Agravo de instrumento desprovido.” Na fundamentação do referido acórdão, foi decidido: “[...] A análise dos autos originários demonstra que após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens, a MM. Juíza determinou (id. 33258982, págs. 1/2) a suspensão da execução pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, inc. III, do CPC, o que ocorreu em 6/4/2018 (id. 33258982, págs. 1/2 e id. 33258986, pág. 1). Em 21/3/19, o processo foi desarquivado temporariamente para digitalização (id. 33258986, pág. 4) e, em 16/5/19, retornou ao arquivo (id. 34485780). Apenas em 15/7/22, a agravante-executada requereu (id. 131343291) o reconhecimento da prescrição intercorrente, o que foi refutado (id. 136954969) pela agravada-exequente. Sobreveio a r. decisão agravada (id. 137179434), que rejeitou o pedido. Consoante asseverado acima, o prazo de suspensão do processo, nos moldes do art. 921, inc. III, §1o, do CPC iniciou-se no dia 6/4/18 e findou-se no dia 6/4/19, portanto, antes da vigência da Lei 14.195 datada de 27/8/21. Assim, na data da vigência da Lei 14.195/21, em 27/8/2021, o prazo da prescrição intercorrente, segundo a lei anterior, ainda não havia terminado. A lei nova processual se aplica imediatamente ao processo em andamento, respeitando os atos processuais praticados e concluídos na vigência da lei anterior. O prazo prescricional havia iniciado, mas não terminou, entretanto, já havia transcorrido o prazo de um ano de suspensão do processo. Por isso, considera-se praticado e concluído o ato processual previsto no § 1o do art. 921 do CPC, a suspensão de um ano do processo de execução. Quanto ao prazo da prescrição intercorrente, aplica-se a Lei 14.195/21, segundo a qual o termo inicial do prazo é a data da ciência ao credor da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, praticada após a suspensão de um ano, se o credor a requerer. O ato judicial considerado como termo inicial da prescrição intercorrente deve ser praticado após a vigência da Lei 14.195/21, que alterou a redação do §4o do art. 921 do CPC (27/8/2021), a fim de que o prazo da prescrição intercorrente tenha início. Na demanda, não houve tentativa infrutífera de localização de bens do devedor após a vigência da Lei 14.195/21, em 27/8/2021, de forma que, para que o novo termo inicial ocorra, o ato processual deverá ser praticado pelo Juiz de Primeiro Grau. Em conclusão, deve ser mantida a r. decisão que rejeitou a prescrição intercorrente alegada. Isso posto, conheço do agravo de instrumento da executada e nego provimento.” Diante do acima exposto, é patente que a agravante-executada pretende a reanálise da matéria relativa à legislação aplicável e ao termo inicial para cômputo da prescrição intercorrente, o que já foi decidido no Juízo a quo e reexaminado em sede recursal, com acórdão transitado em julgado, sendo, portanto, vedada a rediscussão, por disposição expressa do art. 507 do CPC. Assim, diante do pressuposto negativo de admissibilidade, qual seja, a preclusão, impõe-se não conhecer do presente recurso. Registre-se por fim que a hipótese não era de intimar previamente a agravante-executada, art. 932, parágrafo único, do CPC, pois o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da executada, por ser inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 4 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora